Tribunal: TJMT
Processo: 1014943-48.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014943-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADEVALDO NOLETO SOUZA - CPF: 870.699.031-20 (RECORRENTE), GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ DA MAIA SANTOS - CPF: 043.363.871-09 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1014943-48.2025.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
ADEVALDO NOLETO SOUZA.

Recorrido(s)
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO E BANCO BRADESCO S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
12 A 16/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CONTESTAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO DO AUTOR. HOMOLOGAÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto elaborado por juiz leigo, rejeitou pedido de desistência da ação e julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor por litigância de má-fé ao pagamento de multa, custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rejeição do pedido de desistência da ação formulado pelo autor antes da apresentação da contestação; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação do autor por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desistência da ação formulada pelo autor antes da apresentação da contestação configura direito potestativo, cuja homologação independe da concordância do réu.

O art. 485, VIII, do Código de Processo Civil prevê a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando homologada a desistência da ação.

O Enunciado 90 do FONAJE estabelece que a desistência da ação implica extinção do processo sem resolução de mérito, ainda que o réu já tenha sido citado, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.

No caso concreto, o pedido de desistência foi apresentado antes da contestação e decorreu da exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, circunstância que afasta a caracterização de conduta abusiva ou temerária.

Não se verifica a prática de qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, razão pela qual é indevida a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O pedido de desistência da ação formulado antes da apresentação da contestação constitui direito potestativo do autor e deve ser homologado, independentemente da anuência do réu.

A rejeição do pedido de desistência somente se justifica quando demonstrados indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.

A ausência de conduta das hipóteses do art. 80 do CPC afasta a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 98, 99, 200, parágrafo único, 485, VIII e 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 51 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RI nº 1001651-39.2021.8.11.0032, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 12.06.2023; TJMT, RI nº 1028824-31.2021.8.11.0002, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 14.03.2022.

R E L A T Ó R I O

O reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 345107359, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo,

rejeitou o pedido de desistência da ação e julgou improcedente

o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte autora, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Por fim, determinou o encaminhamento de cópia dos autos ao NUMOPEDE, de forma a possibilitar o monitoramento da demanda, nos termos da Nota Técnica apresentada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 26/2021-CGJ, devidamente homologada pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor Geral de Justiça.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta:

1) A nulidade absoluta da sentença pela violação ao direito potestativo de desistência anterior à contestação;

2) A inexistência de litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, sendo que, em preliminar, o
Fundo de Investimento

em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado
pugnou pelo indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que o benefício foi concedido na decisão prolatada no ID 345107362, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Ademais,
a gratuidade da justiça pode ser revista a qualquer tempo, nos termos dos arts. 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante
era detentor de uma dívida junto ao reclamado
Banco Bradesco S/A
, a qual foi posteriormente cedida ao demandado
Fundo de Investimento

em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado
, que promoveu a negativação do nome do autor no cadastro restritivo de crédito, no valor de
R$ 1.530,35 (mil quinhentos e trinta reais e trinta e cinco centavos),
conforme documento anexado no ID 345106866.

Aduz que, no mês de
abril de 2024
, o autor entabulou acordo com a instituição financeira, efetuando o pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
para quitação da dívida, conforme comprovante anexado no ID 345106867.

No entanto,
seu nome permaneceu inscrito no cadastro restritivo de crédito.

No ID 345106882, foi determinada a intimação da parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentasse, documentalmente, a comprovação de tentativa de resolução do pleito no âmbito administrativo/extrajudicial, devendo, para tanto, juntar procedimento com as respectivas deliberações (por exemplo: ata de realização de audiência ou eventual negativa), sob pena de indeferimento da petição inicial.

Ainda, determinou-se o cancelamento da audiência conciliatória designada para o dia
30/07/2025
, às
17h40min
.

Contudo, em
14/04/2025
(ID 345106888), a parte autora informou que o
Fundo de Investimento

em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado
procedeu à exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito,
pugnando pela
desistência da ação, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo,

rejeitou o pedido de desistência da ação e julgou improcedente

o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

(...) No caso em análise, verifica-se que a parte autora manifestou desistência do feito, somente após a citação da parte requerida (Id. 190630894).

Cumpre mencionar que, com a alteração do enunciado 90 do FONAJE, no caso de se vislumbrar a má-fé ou lide temerária, é possível o prosseguimento do feito e julgamento do mérito, mesmo em casos como o presente:
"A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária."

Em exame ao caso dos autos, nota-se que,
a parte reclamante requereu a desistência da demanda, tendo a parte contrária juntado contestação e diversos documentos que comprovam a relação contratual entre as partes, e ainda, a legalidade dos débitos
. (...)
(Grifei)

Todavia, da análise da petição inicial, verifica-se que
não se trata de negativa de relação jurídica
. Ademais, a parte autora, em
14/04/2025
(ID 345106888),
antes da apresentação das contestações
, pugnou

pela

desistência da ação
,
em razão da retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito
, circunstância que pode ser corroborada pelo documento anexado no ID 345107355, o qual demonstra que a exclusão ocorreu em
11/03/2025
.

Desse modo,
afasto
a condenação por litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrado que o recorrente tenha praticado qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

De acordo com o artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando:

“VIII - homologar a desistência da ação;”

Ressalte-se que o Enunciado 90, do FONAJE, prescreve:
A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação - XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG).

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTECEDENTE À CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE
-SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR EXTINTO COM FUNDAMENTO DIVERSO RECURSO PROVIDO.

Deve ser homologado o pedido de desistência da ação formulado pelo autor antes da apresentação da contestação, independentemente de concordância do réu
.

Recurso provido.

(TJMT - N.U 1001651-39.2021.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023) (Grifei)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NÃO COMPARECIMENTO DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO –
PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTERIOR À AUDIÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR EXTINTO COM FUNDAMENTO DIVERSO – DESISTÊNCIA HOMOLOGADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Se o Reclamante requer a desistência da ação antes da audiência de conciliação e antes da contestação, não há o que se falar em extinção por ausência em audiência e, tampouco, em condenação ao pagamento de custas processuais
.

2. Diante disto, deve a sentença ser reformada para manter a extinção do feito por outro fundamento, qual seja, homologar a desistência nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil/2015.

(TJMT - N.U 1028824-31.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, a fim de homologar o pedido de desistência da ação constante no ID 345106888, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em consequência,
julgo extinto
o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, c/c artigo 51, da Lei nº 9.099/95, e Enunciado 90, do FONAJE,
afastando a condenação por litigância de má-fé.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026